Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÕES SEMELHANTES. PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NOS OUTROS AUTOS PARA FINS DE ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte poderá propor novamente a ação, nos processos extintos sem análise de mérito, contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.
2. O comprovante de custas finais relativo a demandas semelhantes e propostas anteriormente é documento essencial à propositura da ação, devendo obrigatoriamente instruir a inicial.
3. a gratuidade judiciária só produz efeitos prospectivos, a partir do requerimento. A parte litigante deveria ter recorrido da determinação de recolhimento à época, requerendo sua gratuidade judiciária.
4. Recurso conhecido e não provido.